Tribunal: TJES
Processo: 5018304-85.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018304-85.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VIEIRA MACHADO & FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE TELEFONIA/
INTERNET
. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE
INTERNET.
NÃO RESTABELECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DO SERVIÇO PELO CONSUMIDOR. MULTA DE FIDELIZAÇÃO AFASTADA. CONTRATADA DEU CAUSA À RESCISÃO.

DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5018304-85.2023.8.08.0024

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A

Recorrida: VIEIRA MACHADO E STOCCO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES.

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 6779935).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
ausência de falha na prestação de serviços;
b)
legalidade da cobrança da multa de fidelização – expressa previsão contratual;
c)
impossibilidade de repetição de indébito
.

Inicialmente, cumpre destacar que deve ser aplicada para a demanda em questão o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que restou configurado o fato de a parte autora/recorrida ser destinatária final do serviço prestado pela requerida/recorrente.

Sobre as alegações insertas no Recurso Inominado apresentado pela recorrente, penso que não lhe assiste razão a tese de
ausência de falha na prestação de serviços e, por conseguinte, as alegações de ausência de ato ilícito, uma vez que restou satisfatoriamente demonstrado/comprovado que o cancelamento do serviço de
internet
contratado foi decorrente de sua indevida interrupção, sem o pronto restabelecimento, apesar de diversas tentativas da parte recorrida nesse sentido.

Desse modo, evidenciada a falha na prestação do serviço decorrente do não restabelecimento do serviço contratado, que culminou com o seu cancelamento, torna-se indevida a cobrança da multa por rescisão antes do término da vigência do contrato
.

Com efeito, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...] a ausência de prestação do serviço pactuado torna viável o rompimento da avença (não se pode exigir do consumidor a continuidade de contrato inútil e o adimplemento de pagamento de faturas sem que haja contraprestação correspondente), nos moldes do art. 58, parágrafo segundo, Res. 632/2014 ANATEL, e ainda do próprio Código Civil, art. 476, CC/02, fazendo, por inexistir culpa do consumidor, inaplicável a cláusula penal (art. 408, CC/02)”
–
sic
, ID 6778930, negritei).

Assim, devidamente comprovado o pagamento da cobrança indevida da indigitada multa por rompimento antecipado de pacto de permanência, faz jus a parte recorrida à sua restituição, que deve ocorrer de forma simples (R$ 744,16), em razão de ausência de má-fé pela parte recorrente, devendo a sentença de origem ser reformada nesse aspecto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para reconhecer a restituição de forma simples da fatura vencida em 20/06/2023, que incluiu a cobrança da multa por cancelamento do plano de
internet,
no montante de
R$ 744,16 (setecentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos),
com acréscimo de correção monetária desde o efetivo pagamento e juros legais a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)